Tribunal: TJBA
Processo: 8056866-10.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8056866-10.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SONIA MARIA LOBO MOREIRA DA SILVA Advogado(s):JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, UBIRATAN FIGUEIREDO FELIX FILHO, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DELEGADO DE POLÍCIA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PARIDADE E INTEGRALIDADE. VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. EXCLUSÃO PARCIAL DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em ação ordinária, rejeitou a prescrição do fundo de direito por se tratar de relação de trato sucessivo e, no mérito, reconheceu o direito de servidora pública aposentada à revisão de seus proventos, com inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125% e da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) no nível V, com pagamento das diferenças pretéritas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se houve julgamento extra petita quanto à concessão da GAJ; (iii) determinar se a servidora aposentada antes da EC nº 41/2003 tem direito à inclusão da CET no percentual de 125% em seus proventos, com fundamento na paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença e se baseia em premissas fáticas e jurídicas incompatíveis com o caso concreto, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal. A correção posterior de erro material não supre a ausência de impugnação específica, pois a admissibilidade do recurso deve ser aferida no momento de sua interposição. A sentença concede vantagem não requerida na petição inicial ao determinar a implementação da GAJ, configurando julgamento extra petita e violação aos arts. 141 e 492 do CPC. A relação jurídica é de trato sucessivo, afastando a prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ. A servidora aposentou-se antes da EC nº 41/2003, fazendo jus à paridade e integralidade, com extensão de vantagens concedidas aos servidores da ativa. A CET passou a ser paga de forma linear e indistinta aos Delegados de Polícia, no percentual de 125%, assumindo natureza de vantagem geral. Vantagens de caráter geral devem ser estendidas aos servidores inativos amparados pela paridade constitucional. IV. DISPOSITIVO Recurso não conhecido. Sentença parcialmente mantida em remessa necessária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §4º; art. 169, §1º; CPC, arts. 141, 492 e 496, I; Lei Estadual nº 6.677/94, art. 132, §1º; EC nº 20/1998; EC nº 41/2003; LC nº 101/2000. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; TJBA, MS nº 8008320-14.2025.8.05.0000, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 27.01.2026; TJBA, MS nº 8038433-82.2024.8.05.0000, Rel. Desª. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 15.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8056866-10.2019.8.05.0001, em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelada SONIA MARIA LOBO MOREIRA DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER da apelação e, em REMESSA NECESSÁRIA, MANTER PARCIALMENTE A SENTENÇA, apenas para EXCLUIR a condenação relativa à GAJ, nos termos do voto do relator, que integra este julgado. Salvador, sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR